Tribunal: TJDFT
Processo: 0709058-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709058-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MARCIO CARVALHO DE OLIVEIRA, VERA LUCIA COSTA RIBEIRO DE OLIVEIRA, TATIANA RIBEIRO CARVALHO DE OLIVEIRA REQUERIDO: SIMONE RIBEIRO CARVALHO DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a requerida, Simone Ribeiro Carvalho de Oliveira, para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator